Tribunal: STF
Processo: ARE 750147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Calúnia e injúria (arts. 20 e 22 da Lei nº 5.250/67). Lei de Imprensa não recepcionada pela Constituição Federal. Precedente. Crimes que encontram correspondência nos arts. 138 e 140, c/c o art. 141, II, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva. Prazos. Regulação pelo Código Penal e não pela Lei de Imprensa. Consumação, em relação ao crime de injúria. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo (art. 61, CPP). Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para julgar extinta a punibilidade em relação ao citado crime. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. O Pleno desta Corte decidiu que a Lei n. 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela Constituição do Brasil (ADPF nº 130, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 6/11/09). Daí aplicar-se tipificação semelhante contida no Código Penal, atinente aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Precedente.



    3. As regras atinentes à prescrição, relativamente aos crimes da Lei de Imprensa consumados sob a égide do sistema constitucional em vigor, são aquelas previstas no Código Penal. Precedente.



    4. A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    6. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do agravante em relação ao crime de injúria, em razão da prescrição da pretensão punitiva.